Tribunal: TJBA
Processo: 0086411-87.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086411-87.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DELIO BORGES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO À REMUNERAÇÃO PELO ÍNDICE VIGENTE NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por DÉLIO BORGES DA SILVA JÚNIOR, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária expurgadas das cadernetas de poupança nos Planos Verão (jan/fev de 1989) e Collor I (mar/abr de 1990).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o poupador possui direito adquirido ao índice de remuneração vigente no início do período aquisitivo mensal, em face da legislação superveniente dos planos econômicos; (ii) aferir a correção da condenação ao pagamento de juros remuneratórios cumulados com correção monetária; e (iii) examinar a adequação dos juros de mora aplicados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores reconhece o direito adquirido do poupador à remuneração de sua caderneta de poupança pelo índice vigente na data de início do período aquisitivo mensal, não podendo lei posterior retroagir para prejudicá-lo.

4. No Plano Verão (janeiro/1989), as contas com data de aniversário na primeira quinzena do mês fazem jus à correção pelo IPC (42,72%), porquanto o período de rendimento iniciou-se sob a égide da legislação anterior à Lei nº 7.730/89.

5. Em relação ao Plano Collor I (março e abril de 1990), para os valores não bloqueados, o índice de correção aplicável é o IPC, uma vez que as Medidas Provisórias que estipularam o BTN Fiscal como indexador não foram convertidas em lei, perdendo sua eficácia desde a edição.

6. São devidos juros remuneratórios de 0,5% ao mês sobre as diferenças de correção monetária não creditadas, desde a data do expurgo até o efetivo pagamento, pois compõem a remuneração do capital indevidamente retido pela instituição financeira. Não há que se falar em bis in idem, pois os juros remuneram o capital, enquanto a correção monetária apenas recompõe o seu valor.

7. O critério de juros de mora fixado na sentença (1% a.m. após o CC/02, cumulado com correção monetária) constitui interpretação razoável do art. 406 do CC/2002 e deve ser mantido, em observância à reparação integral do dano ao consumidor.

8. Diante da inexistência de argumentos novos ou relevantes no recurso, a sentença deve ser mantida integralmente, pois decidiu em consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O poupador tem direito adquirido à aplicação do índice de remuneração vigente no início do período aquisitivo mensal do contrato de caderneta de poupança.

2. A instituição financeira depositária é responsável pelo pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação de índices expurgados pelos Planos Verão e Collor I.

3. Incidem juros remuneratórios, próprios da caderneta de poupança, sobre as diferenças não creditadas, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, cumulados com correção monetária e juros de mora.

4. A sentença que condena a instituição financeira em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacificado sobre expurgos inflacionários deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; CC/1916, art. 406; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 7.730/89.

Jurisprudência relevante citada
: ---

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0086411-87.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada DELIO BORGES DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada